Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719753-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA MELO GONCALVES, BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. APELADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., CRISTINA MELO GONCALVES DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes, Autora e Ré, recorreram da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos da Ação de Conhecimento, julgou o feito nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CRISTINA MELO GONCALVES em desfavor de BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA para: 1) RESCINDIR o contrato de compra e venda do veículo JAC, T5 JETFLEX 1.5, placas GAB9716, chassi LJ12EKR25H4702776 (ID 39769029); 2) CONDENAR a ré a restituir à autora o valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, cujo valor poderá ser levantado quando da entrega do veículo à ré; Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Em face da sucumbência recíproca desproporcional (a autora sucumbiu de 1 dos 3 pedidos que fez) e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvido, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno a parte requerida ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Novo CPC, restando a parte autora condenada nos demais ônus, devendo-se observar que a autora é beneficiária de gratuidade de justiça. (...)”. (id. 16442872) Em análise do feito, observa-se que ambas as partes recorrem do julgado argumentando, em síntese, como pontos principais nos apelos a reparação de dano extrapatrimonial, impossibilidade de rescisão de contrato ou substituição do veículo, objeto de discussão na lide. Considerando que a pretensão inicial restou julgada na origem, na qual decorreu julgamento de parcial procedência, bem como que ambas as partes apelam da sentença, e ainda a orientação do Conselho Nacional de Justiça e também deste eg. TJDFT (Ofício Circular 5/GSVP de 21/07/2020) quanto a tentativa de mediação nos processos em trâmite nesta instância recursal, e em especial tendo em vista a finalidade precípua de promoção da paz social, antes de apreciar qualquer outra questão nos autos, DETERMINO a remessa dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências pertinentes a realização de audiência de conciliação entre as partes. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora